Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PACIENTE COM MIGRÂNEA DE LONGA DATA. MEDICAMENTO PASURTA 70MG. MEDICAMENTO ESSENCIAL PARA MELHORA DO QUADRO DE SAÚDE DA AUTORA. USO OFF-LABEL. NÃO OCORRÊNCIA, APESAR DE POSSÍVEL. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES LEGAIS DE COBERTURA. RECUSA BASEADA EM INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CONDUTA ABUSIVA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA. PROPORCIONALIDADE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As normas dos arts. 6o, 196 e 197 da Constituição Federal determinam que a saúde é direito fundamental, que as ações e serviços de saúde exercidas pelo Poder Público e pelas pessoas de direito privado são de relevância pública e, ainda, orientam a interpretação sistemática da Lei no 9.656/98, do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, em um diálogo de fontes, especialmente quanto à função social dos contratos relacionados à prestação de serviços de saúde.

2. Por interpretação a contrario sensu do tema repetitivo no 990 do Superior Tribunal de Justiça, é viável exigir o custeio de tratamento não previsto em contrato firmado com plano de saúde, desde que o medicamento esteja registrado na ANVISA.

3. Nos termos do art. 4o, X, da Resolução Normativa no 469/2021 da ANS, uso off-label de medicamentos só se configura em caso de utilização não descrita na bola ou manual registrado na ANVISA, ou disponibilizado pelo fabricante, e não guarda qualquer relação com a ausência de previsão do tratamento em rol de procedimentos da ANS. Apesar disso, seria abusiva a recusa em arcar com a cobertura de medicamento prescrito pelo médico para tratamento do beneficiário, ainda que se tratasse de fármaco off-label ou utilizado em caráter experimental, não previsto em rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

4. Constatada a especificidade da situação e a necessidade de realização do tratamento médico, com a utilização do medicamento Pasurta 70mg, único que se mostrou eficaz para o tratamento de migrânea de longa data, prescrito para a autora, a recusa da operadora de saúde em autorizar o fornecimento da medicação é abusiva e viola o princípio da boa-fé objetiva.

5. Nos termos da jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo e, portanto, não esgota as terapias que devem ser cobertas pelas operadoras dos planos de saúde. É injustificável a recusa do plano de saúde em custear o tratamento pelo fundamento de não estar na lista de procedimentos mínimos obrigatórios.

6. É cabível a compensação por danos morais pela recusa em fornecer medicamento essencial ao tratamento da migrânea em razão do agravamento do quadro de saúde, de afastamento do trabalho e percepção de auxílio-doença, pois viola os direitos da personalidade da apelada, sobretudo no que se refere à sua integridade física e psíquica.

7. Suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, não é o caso de se proceder à redução da multa diária (astreintes) para seu cumprimento, uma vez que visa a compelir a apelante ao custeio ininterrupto do remédio durante doze meses e está limitado a um valor proporcional ao proveito econômico obtido e ao valor da causa.

8. Não cabe a aplicação de redução dos honorários advocatícios alegadamente excessivos, por equidade, se a quantificação pode ser realizada de imediato e conforme a regra geral do § 2o do art. 85 do CPC, sobretudo pela ausência de omissão legislativa.

9. Pedido de efeito suspensivo negado. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.